Tribunal: TJDFT
Processo: 0738311-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0738311-13.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência (ID 75907321), que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Sustenta que a decisão embargada incorreu em contradição interna, pois “De um lado, afirma que “o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração”, razão pela qual entendeu inexistente o prequestionamento e inadmitiu o recurso extraordinário. De outro, transcreve a orientação do Supremo Tribunal Federal no ARE 1.507.763 (Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.1.2025), segundo a qual o prequestionamento se satisfaz ainda que por meio da oposição de embargos declaratórios. A conclusão de que não houve prequestionamento, portanto, conflita diretamente com as premissas assumidas na própria decisão.” (ID 76538219). Pugna, assim, para que seja sanado o vício ora apontado com o fim de reconhecer que o prequestionamento foi adequadamente realizado e, por consequência, admitir o Recurso Extraordinário interposto, garantindo ao Supremo Tribunal Federal o exame de questão constitucional dotada de evidente relevância institucional. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre” (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030